Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-80.2016.8.11.0079
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001813-80.2016.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDA ABREU MACIEL - CPF: 782.554.491-91 (APELANTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1)
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 89 DA LEI 9.099/95 – HIPÓTESE DE CABIMENTO A SER ANALISADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE O PROMOTOR DE JUSTIÇA SE MANIFESTE NOVAMENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NULIDADE DA SENTENÇA – 2)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

Observado que o Ministério Público, quando deixou de propor a suspensão condicional do processo, justificou que a ré respondia a outro processo e a defesa comprova que foi prescrita a ação penal, impõe-se a nulidade da sentença com a conversão do julgamento em diligência para que o Ministério Público se manifeste novamente quanto à possibilidade de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, ante ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 89, da Lei 9.099/95, ficando prejudicado o pedido absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Raimunda Abreu Maciel
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1813- 80.2016.811.0079, Cód. 44105, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, vigente à época de execução da pena, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas unitariamente em um quarto do salário mínimo vigente à época do fato.

Inconformada, a defesa requer, em preliminar, seja aplicada a suspensão condicional do processo, alegando que a apelante preenche aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/ 95. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, III do CPP, eis que ausentes indícios mínimos de autoria do crime imputado, ou, nos termos do art. 386, VII, ante a absoluta falta de provas quanto a autoria delitiva, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 31506965).

O parecer, da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 36866485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer, em preliminar, seja aplicada a suspensão condicional do processo, alegando que a apelante preenche aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/ 95.

Subsidiariamente, requer a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, III do CPP, eis que ausentes indícios mínimos de autoria do crime imputado, ou, nos termos do art. 386, VII, ante a absoluta falta de provas quanto a autoria delitiva, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Infere-se do caderno informativo que
e
m dia e horário não especificado nos autos, no Sítio Três Poderes, Linha Jocobin, Região da Macife II, em Bom Jesus do Araguaia – MT, a apelante manteve sob sua guarda, no interior de sua residência arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda calibre 20, cabo longo e cabo de madeira, com numeração 668247, além de um recipiente transparente contendo diversas esferas de chumbo (laudo pericial nº 310.2.03.2016.008274-01, às fls. 27/29).

Restou apurado que, ao realizarem diligências com a finalidade de apurar o crime de homicídio ocorrido na residência da apelante, os policiais civis encontraram no interior da casa uma espingarda e um recipiente contendo diversas esferas de chumbo. Ao ser indagada, a apelante informou que a referida arma não lhe pertencia e que era de propriedade de um funcionário conhecido como “Primo de tal”.

Diante de tais fatos, a apelante foi denunciada e, após regular instrução processual, foi condenada pela prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.

Analisando a pretensão da defesa, no que tange à anulação da sentença originária devido à falta de propositura em favor da acusada da suspensão condicional do processo, esta deve ser acolhida.

De fato, no presente caso, antes de se proceder a condenação do acusado e consequente aplicação da pena, ao magistrado competia abrir vista ao Órgão Ministerial para que ele, novamente, se manifestasse quanto à possibilidade de oferecer à apelante proposta de suspensão condicional do processo, mormente porque requerida pela defesa nas alegações finais.

No caso, a apelante restou condenada pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003:

“
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
”.

O magistrado, ao proferir a sentença, sustentou que quando do oferecimento da denúncia, o Promotor de Justiça justificou o motivo pelo qual não propôs o benefício da suspensão condicional, aduzindo que a apelante respondia a outras ações penais. Asseverou que: “
em consulta à folha de antecedentes, verifica-se que, à época da denúncia, a Acusada estava sendo processada pela Justiça Federal de Mato Grosso (7ª Vara da Seção Judiciária Federal)
” (sic).

Todavia, a defesa da apelante juntou aos autos cópia da decisão em que foi julgada extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva nos autos do processo n. 009371 -96.2014.4.01.3600, já arquivado na 7ª Vara Federal de Cuiabá e sustentou que, “
tendo em vista que a ré não responde qualquer outra ação penal, indiscutível está seu direito a suspensão condicional do processo, vez que, não ocorrera nos presentes autos o transito em julgado definitivo
” (Id. 36670011).

Consigno que é possível a aplicação do disposto no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais (suspensão condicional do processo), eis que a pena mínima cominada para o crime de posse irregular de arma de fogo é de um ano de detenção.

Dispõe o art. 89, da Lei 9.099/95,
verbis
:

“
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
”.

De acordo com o Informativo 513 do STJ, o sursis processual é um direito subjetivo do réu. Assim, se o magistrado perceber que os fundamentos utilizados pelo Ministério Público para negar o benefício são insubsistentes e que o acusado preenche os requisitos especiais previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/95, o próprio juiz deverá oferecer a proposta de suspensão condicional do processo ao acusado. Segundo o precedente, isso se justifica porque a suspensão condicional do processo representa um direito subjetivo do acusado na hipótese em que atendidos os requisitos previstos na Lei e, tendo em vista que a proposta de suspensão é de interesse público, ela não pode ficar ao alvedrio do Ministério Público (STJ. HC 131.108-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/12/2012).

No entanto, em interpretação ao objetivo proposto pelo STJ, deve compreender como ilegal ou infundada a negativa do Ministério Público, deve estar intimamente ligada a inobservância por parte do Órgão acusador aos objetivos da lei.

No caso sob análise, observado que o Ministério Público, quando deixou de propor a suspensão condicional do processo em 13 de janeiro de 2017, justificou que a ré respondia a outro processo e a defesa comprovou que foi prescrita a ação penal, impõe-se a nulidade da sentença com a conversão do julgamento em diligência para que o Ministério Público se manifeste novamente quanto à possibilidade de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, ante ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 89, da Lei 9.099/95, ficando prejudicado o pedido absolutório.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA COM IMPLICAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA – CONCURSO MATERIAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA COM CONDENAÇÃO APENAS NO DELITO DA LEI DO DESARMAMENTO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
SUSPENSÃO

CONDICIONAL
DO
PROCESSO
– CABIMENTO – SÚMULA 337 DO STJ – CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. Julgada parcialmente procedente a denúncia, deve-se abrir vista ao Ministério Público para que ele se manifeste novamente acerca da possibilidade de oferecer
suspensão

condicional
do
processo
ao réu quanto ao crime remanescente, na esteira da Súmula nº 337 do STJ.
(N.U 0003706-68.2015.8.11.0006, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELOS DELITOS DE CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE E PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO – EXORDIAL ACUSATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME AMBIENTAL E DESCLASSIFICADO O DELITO TIPIFICADO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 PARA CONDENAR O APELANTE POR AQUELE DESCRITO NO ART. 12 DA MESMA LEX – ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA POSSIBILITAR A PROPOSTA DE
SUSPENSÃO

CONDICIONAL
DO
PROCESSO

ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ENUNCIADO N. 337 – SENTENÇA ANULADA NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO DO APELANTE E REMESSA DESTE FEITO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA A ABERTURA DE VISTA DO
PROCESSO
AO PARQUET PARA EVENTUAL PROPOSITURA DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO
PROCESSO
– APELO PROVIDO. Diante da extinção de punibilidade do apelante pela prática do crime ambiental e da desclassificação do delito tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/03 para condená-lo por aquele descrito no art. 12 da mesma Lex [que prevê pena mínima de 1 (um) ano de detenção], restando alterada, de forma superveniente, a sua situação processual. E, sendo ele primário e preenchendo os demais requisitos, impõe-se o provimento deste apelo para anular a sentença na parte em que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, culminando com a sua remessa à comarca de origem para que o Ministério Público se manifeste quanto ao sursis (art. 89 da Lei n. 9.099/95), nos termos do entendimento pacificado no enunciado n. 337 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo provido
”.
(N.U 0004658-18.2013.8.11.0006, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
dou provimento
ao recurso da defesa e acolho o pedido de anulação da sentença de origem e determino a baixa do processo ao 1º grau para que seja, Ministério Público se manifeste acerca da possibilidade
de suspensão condicional do processo à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020